Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-63.2017.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0002311-63.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, formulado no ID 55098295, tendo em vista que a justificativa de adiamento, não esta respaldada em fundamento legal. P. I. BRASÍLIA, 23 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora